Tribunal: TJMT
Processo: 1030157-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030157-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIENAI ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 036.849.841-75 (ADVOGADO), MARIA LUCIRENE APARECIDA SOUZA FRIEDRICH - CPF: 805.027.921-91 (AGRAVANTE), CLOMAR ANTONIO PINTO VIEIRA - CPF: 415.959.981-87 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), OLAVO VICENTE FRIEDRICH - CPF: 571.141.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Lucirene Aparecida Souza Friedrich contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante comprovou a insuficiência de recursos que lhe possibilitasse o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, do CPC/2015, assegura o direito à gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem a insuficiência de recursos. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (§3
o
do art. 99) é relativa e pode ser afastada diante de evidências contrárias constantes dos autos.

4. No caso concreto, a pesquisa realizada no sistema Infoseg demonstrou que a Agravante figura como sócia de três empresas ativas, o que, associado à ausência de comprovação documental de inexistência de vínculo empregatício ou rendimentos atualizados, impede o deferimento da gratuidade da justiça.

5. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5
o
, XXXV) pela negativa da gratuidade, dado que não se verificou a comprovação dos pressupostos legais para sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O benefício da gratuidade da justiça somente será concedido mediante comprovação de insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural.

2. A ausência de demonstração de hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.743.329/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2020, DJe 06/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Lucirene Aparecida Souza Friedrich, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1005442-62.2024.811.0015, por ela oposta, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 247817159, pág. 178).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não têm condições de arcar com o valor das custas processuais que, no caso, é de quase R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Aduz que o Magistrado singular se baseou em situação financeira que existia há 20 (vinte) anos, período em que figurava como sócia das empresas que, atualmente, possuem ativos financeiros, sendo fontes de dívidas.

Salienta que sua situação atual é diferente, não possui renda fixa ou emprego formal, vivendo de favores do marido e das filhas.

Argumenta que sua remuneração anual, conforme declaração de imposto de renda do exercício 2020, foi de R$ 9.936,00 (nove mil, novecentos e trinta e seis reais).

Assevera que o benefício da gratuidade da justiça é uma garantia constitucional e a sua não concessão configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela recursal, para que fosse concedida a gratuidade da justiça, e, subsidiariamente, que fosse concedido o efeito suspensivo, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.

A Desembargadora Plantonista concedeu o efeito suspensivo, até a apreciação pelo Colegiado, mas determinou a juntada de documentos que comprovem a sua hipossuficiência (id. 247827188, págs. 01/08).

A Agravante comparece aos autos, juntando documentos disponíveis que comprovam sua situação econômica e informa que a última declaração de imposto de renda ocorreu em 2020, que não possui renda própria e que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo (id. 249316158, pág. 01).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 258253179, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Lucirene Aparecida Souza Friedrich, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1005442-62.2024.811.0015, por ela oposta, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O cerne recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pela Recorrente.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O
pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, entendo que a
Recorrente não obteve êxito em comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base e do preparo recursal,
porque
que não juntou documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência financeira.

Com efeito, embora a Agravante afirme que não possui recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas do processo, o Juízo singular, em pesquisa junto ao Infoseg, constatou que ela figura como sócia de 03 (três) empresas – Friedrich e Friedrich, Comércio de Combustíveis Vera Ltda. e Transportadora Vera Ltda. (id. 247817159, págs. 179/181), todas com situação cadastral “ativa”, o que afasta a veracidade da afirmativa da Recorrente.

Não há desconsiderar que a pesquisa fora realizada em 1010/2024 e o nome da Agravante consta como sócia das referidas empresas. Logo, ante a ausência de outras provas em sentido contrário, não se mostra comprovada a alegação de que o Juiz
a quo
se baseou em situação financeira que existia há 20 (vinte) anos.

Aliás, a Agravante sequer apresentou cópia de sua CTPS, demonstrando a inexistência de vínculo empregatício, bem assim os extratos de sua conta bancária e comprovante de que não apresentou declaração de imposto de renda dos anos de 2021 a 2024.

Nessa esteira, tenho que a Agravante não comprovou ser hipossuficiente e, portanto, não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, como bem salientou o Julgador singular.

Frise-se que a não concessão do pleito não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e muito menos infringiu o direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV), porque não comprovou ser merecedora do mencionado benefício.

Frise-se que há a possibilidade de as custas serem divididas, porém a Agravante sequer cogitou tal hipótese.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Maria Lucirene Aparecida Souza Friedrich, mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.

Deve a Agravante efetuar o pagamento do preparo recursal, referente ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025